Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente sobre as petições de ID: 33013913 e 34200643 (pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa de JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO). Outrossim, diga o DF sobre o pedido de expedição de precatório complementar em favor de JOSÉ RIBEIRO MENDES e JOSÉ RODRIGUES DE MORAES (ID: 34215926). Quanto a estes últimos servidores, observe-se o ofício da COORPRE de ID: 32277124. Brasília, 10 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador